Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. CAPACIDADE DO GENITOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando em caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. Por não terem comprovado mudança na sua situação financeira, do alimentando ou dos seus genitores, deve ser mantida a obrigação alimentar dos avós paternos.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.